Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-60.2017.8.26.0615
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002595-60.2017.8.26.0615/50001, da Comarca de Tanabi,
em que é agravante JORGE NASSAR FRANGE FILHO, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002595-60.2017.8.26.0615/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002595-60.2017.8.26.0615/50001
COMARCA: TANABI (2a VARA)
AGRAVANTE: JORGE NASSAR FRANGE FILHO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 29.244
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS.
Pretensão de suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões
recursais, no mais, impertinentes nesta via
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
JORGE NASSAR FRANGE FILHO contra decisão que, em
embargos à execução, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.333.349/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
violação aos arts. 6o, 49 e 59 da Lei 11.101/05 e
arts.
355,
369
e
364
do
CC.
Aduz
a
inconstitucionalidade do art. 543-C do CPC 1973.
Acrescenta que o precedente repetitivo não poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002595-60.2017.8.26.0615/50001 - Voto no
3
sido aplicado, visto que a questão debatida ainda não
foi pacificada, ante a existência de divergência
jurisprudencial. Assinala que, em processo com a mesma
questão
jurídica
controvertida,
adotou-se
solução
distinta. Sustenta, de resto, que a novação impediria
o prosseguimento da execução em face do avalista da
obrigação principal.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002595-60.2017.8.26.0615/50001 - Voto no
4
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.333.349/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, porque não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, III, e a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei
no 11.101/2005. Confira-se a fls. 647/649.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 500/507) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar o prosseguimento do
feito contra os devedores coobrigados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “De
outra parte, pouco importou eventual aprovação e
homologação do plano de recuperação judicial, diante
da incidência da regra, aqui, dos arts. 49, § 1.o, e
59 da Lei 11.101/05, excluindo dos efeitos da suposta
novação as garantias formalizadas e ressalvando a
subsistência
íntegra
dos
direitos
e
privilégios
porventura exercíveis em face dos coobrigados nas
operações mercantis, conforme determinação da Súmula
n. 581 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 505).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002595-60.2017.8.26.0615/50001 - Voto no
5
Em
relação
à
alegação
de
inconstitucionalidade do art. 543-C do CPC 1973, de
estatura constitucional, não foi interposto o devido
recurso extraordinário, sendo inviável a revisão da
decisão nesta Câmara Especial de Presidentes, a teor
do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no 565/2017,
e do art. 1.042 do CPC.
Ainda, as razões do recurso envolvendo a
a violação aos arts. 6o, 49 e 59 da Lei 11.101/05 e
arts. 355, 369 e 364 do CC buscam a prevalência de
tese
já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, a decisão lançada em outro
processo, apesar da identidade da questão jurídica
controvertida, deu-se à luz de contextos processual e
temporal distintos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002595-60.2017.8.26.0615/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO